Tribunal: TJSP
Processo: 1004135-35.2020.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal - Ilegitimidade da parte – Executado nunca foi proprietário do imóvel objeto de IPTU - Dever da Municipalidade em diligenciar a fim de ingressar com a ação em face do verdadeiro contribuinte – RECURSO PROVIDO.